Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706988-58.2022.8.07.0000 RECORRENTES: AFONSO VELEZ DA SILVA, SILVANIA LOPES DE SOUZA VELEZ RECORRIDOS: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. EMENDA. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DA MORA DAS RÉS. DESCUMPRIMENTO. I – A determinação de emenda ao pedido de liquidação de sentença, para que os autores limitem o período da mora das rés até a data da averbação do habite-se, está em conformidade com o título executivo judicial e, por consequência, não contraria o disposto no art. 504 do CPC. II – O reiterado descumprimento da ordem judicial de emenda por parte dos autores enseja o indeferimento do pedido de liquidação de sentença e o arquivamento dos autos, tal como decidido pela r. decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 504 do Código de Processo Civil, sustentando que o dispositivo da sentença foi claro ao estabelecer como término da mora a averbação do “habite-se” e a entrega do imóvel (16/3/2015). Asseveram que a parte dispositiva do acórdão foi no sentido de prover a apelação apenas para afastar a indenização por lucros cessantes, razão pela qual deve prevalecer a condenação nos termos expressos no dispositivo da sentença, que se manteve inalterado quanto ao período de incidência da multa, uma vez que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 504 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com relação ao termo final da mora das agravadas-rés, para fins de incidência da cláusula penal, a r. sentença não foi conclusiva, pois fixou dois momentos distintos, quais sejam, “[...] a data da efetiva averbação do habite-se e entrega do imóvel [...]”. No julgamento da apelação, consta do dispositivo do acórdão apenas a exclusão da condenação das agravadas-rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Por outro lado, ficou expressamente consignado na fundamentação e na ementa que “o termo final da mora da construtora é quando essa se desincumbe de suas obrigações, possibilitando ao adquirente pagar integralmente o preço (quitar o saldo devedor), o que ocorre, na hipótese de financiamento com agente financeiro, quando averbada a carta de habite-se na matrícula do imóvel”. O art. 504 do CPC estabelece que não fazem coisa julgada “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. No entanto, em que pese a alegação dos agravantes-autores de que “[...] o Juízo a quo definiu como termo final a data da entrega do imóvel [...]” (id. 33283966, pág. 3), não é essa a conclusão que consta do dispositivo da r. sentença, que, reprise-se, fixou dois momentos distintos para o término da mora das agravadas-rés, as datas da averbação do habite-se e da entrega do imóvel. Nesse contexto, embora o acórdão da apelação não tenha consignado expressamente no dispositivo o termo final da mora, é certo que a matéria foi debatida pelo Tribunal e o entendimento foi de que o término da mora ocorreu com a averbação do habite-se na matrícula do imóvel (ID 35468690 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar a classe processual recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024